Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722107-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 32931278, e defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão da documentação anexada aos autos, ID 33035006, 33035007 e 33035008. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito